Tribunal: TJES
Processo: 5001309-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001309-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIA HELENA COCO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra decisão que reconheceu o direito de Lúcia Helena Coco à pensão por morte, por ser filha inválida do segurado. O embargante alegou omissão quanto à exigência de que a invalidez da filha maior de idade tenha se iniciado antes dos 21 anos e quanto à observância da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em suposta afronta ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao requisito legal da invalidez da filha maior antes dos 21 anos para a concessão de pensão por morte; (ii) estabelecer se houve omissão na aplicação da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em violação ao princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao início da invalidez da apelada, firmando a premissa de que a incapacidade permanente se manifestou antes dos 21 anos de idade.

A decisão se baseou em laudos médicos, documentos e prova testemunhal que evidenciaram a existência de enfermidade psíquica anterior à maioridade civil, com manifestações visíveis desde a infância.

A pretensão do embargante de rediscutir essa premissa fática constitui reexame da matéria, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Não se verifica omissão nem violação ao princípio da legalidade, pois o acórdão aplicou a norma estadual com base na premissa fixada sobre o momento do início da invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face do acórdão de id 10454710, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargada
LUCIA HELENA COCO
.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em
(i)
omissão quanto à tese de que “
ter a incapacidade permanente do filho maior da idade ocorrido até os seus 21 anos é requisito legal para a concessão de pensão por morte em decorrência do falecimento de um de seus genitores
”;
(ii)
que “
ao decidir em sentido contrário ao que preleciona a Lei Complementar Estadual N.º 282/2004, o v. acórdão deixa de observar o princípio constitucional da legalidade, pelo que se mostra omisso
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Isso porque, conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado, à luz do conjunto probatório dos autos,
firmou a compreensão no sentido de que a incapacidade permanente da filha maior iniciou-se antes daquela completar 21 anos de idade
. Veja-se:

“Nada obstante, do exame dos autos, concluo haver conjunto probatório suficiente à demonstração de que
a causa da invalidez que acomete a apelada é anterior aos seus 21 anos de idade
.

Extrai-se da documentação acostada aos autos (id 6550019), a apelada é diagnosticada como portadora de “CID 10. F20.5 – Esquizofrenia residual” e “CID 10. F20.0 – Esquizofrenia paranoide”, sendo o laudo mais antigo juntado aos autos datado de 20/07/1995.

Pelo documento pessoal (RG) da apelada, resta consignado ser a mesma “iletrada”, circunstância que, no contexto, corrobora a existência da incapacidade ao estudo desde a idade escolar, justificada pelo transtorno de ordem mental que a acomete.

A prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, por sua vez, é acorde em evidenciar um quadro de antiga e permanente incapacidade da apelada, nos dizeres das testemunhas, “sempre foi assim”, redundando na dependência, em amplos aspectos, de terceiros.

A testemunha MANOEL MATEUS NIERO afirma em seu depoimento ter conhecido a mãe da apelada há muitos anos e que, eventualmente, frequentava a sua residência, sendo que a apelada “sempre viveu” com sua mãe; que desde que conheceu a apelada, sua mãe é quem a sustentava e exercia os cuidados por conta de sua incapacidade; que é “muito provável” que nunca tenha trabalhado e que não foi casada.

A testemunha DÉCIO LUIZ DA COSTA, em seu depoimento, afirma que a “Lucia Helena tem uma deficiência que é visível”, que não tem condições de trabalhar e que era cuidada e sustentada por sua mãe; que não foi casada “pelo seu estado”.

A testemunha DUCLERINO ALVES DA SILVA, por sua vez, afirma que conhece a apelada “desde 1978” e que a “sempre morou com Dona Dolores”, que “não tinha condições de trabalhar”; que Lucia Helena, quando a conheceu em 1978, já apresentava o mesmo quadro psíquico atual, dizendo que “conheci ela do jeito que foi sempre depois”.

Como se extrai do depoimento prestado pela testemunha DUCLERINO ALVES DA SILVA, a apelada, já no ano de 1978, quando possuía 25 anos da idade, apresentava o quadro da incapacidade de ordem psíquica verificada na atualidade,
do que se conclui que a enfermidade, induvidosamente, é anterior aos seus 21 anos de idade
, notadamente em razão de suas natureza e características.

O exame da prova, considerando todas as nuances do caso concreto, é suficiente, a meu sentir, para demonstrar o cumprimento do requisito previsto no art. 5º, IV, parte final, da LCE n. 282/2004, sendo
a causa da invalidez anterior à data em que a apelada completou 21 anos de idade
.”

Deste modo, descabe a alegação de que o acórdão embargado viola disposição legal, em ofensa ao princípio da legalidade, ou que nega vigência ou afasta a aplicabilidade da legislação estadual, em ofensa à cláusula de reserva de plenário, uma vez que a premissa estabelecida no julgamento - e não atacada neste recurso - é a de que a incapacidade permanente acometeu a filha maior do segurado antes daquela completar 21 anos de idade, preenchendo-se, portanto, o critério estabelecido para o deferimento da pensão por morte.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado pela Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)